Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. INVIABILIDADE DE O PLANO DE SAÚDE ESCOLHER O TRATAMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ).
2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente.
3. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa da segurada. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do medicamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação de regência e com o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.